Tribunal: TJDFT
Processo: 0701698-48.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0701698-48.2021.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ROMEU COSTA RIBEIRO BASTOS, MARIA ELIZABETH GUIMARAES TEIXEIRA ROCHA EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO Vistos, etc. Compulsando os autos, verifico que a Secretaria desta Eg. Turma já providenciou a alteração do nome da patrona do embargado nos termos da petição ID 41137523. Indefiro o pedido de republicação em nome da referida patrona constituída, de atos processuais cujos prazos estejam em curso durante a substituição de patronos. A habilitação de novos advogados para acompanhamento da demanda não impede a fluência dos prazos processuais, em razão da ausência de previsão legal. Não sendo a hipótese do parágrafo único do art. 111 do CPC, e inexistindo qualquer irregularidade na intimação dos advogados até então constituídos nos autos, ID 36653242, a juntada de substabelecimento, com o objetivo de constituir novo patrono para fins de intimações e notificações, não confere direito à restituição integral do prazo. Aguarde em Secretaria o decurso de prazo para certificação do trânsito em julgado do acórdão com a posterior baixa dos autos à Vara de origem. I. Brasília/DF, 9 de novembro de 2022. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito